Tribunal: TJDFT
Processo: 0767315-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. NO SHOW NO PRIMEIRO TRECHO DO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DOS DEMAIS TRECHOS PELA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/12/2022 (decisão monocrática).
3. Se, na hipótese, foram adquiridas da 123 Milhas somente as passagens aéreas e se o cancelamento dos bilhetes dos demais trechos da ida e dos bilhetes da volta foi feito unilateralmente pela companhia aérea em razão do no show no primeiro trecho de ida, há de se reconhecer a ilegitimidade da operadora de turismo para o feito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade suscitada pela 123 Milhas acolhida.
4. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
5. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019).
6. Nesse contexto, merece ser privilegiada a sentença que determinou a restituição aos autores do preço das passagens adquiridas para a conclusão da viagem (R$29.859,08 – ID 48939986 e ID 48939987) e o pagamento de R$3.000,00 para cada autor, a título de dano moral, quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso da 123 Milhas conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Recurso da Gol conhecido e desprovido.
8. Gol Linhas Aéreas condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação.